Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716198-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TÚLIO ZANINA COSTA RECORRIDA: CONCILIAR - GESTÃO DE INADIMPLÊNCIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO EM AÇÃO DIVERSA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REPERCUSSÃO ENTRE AS DEMANDAS. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 587 DO STJ. INAPLICÁVEL. MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 587), reconheceu possibilidade de serem fixados honorários advocatícios em na ação de execução e nos embargos de declaração, de forma relativamente autônoma, quando ocorre repercussão recíproca entre as ações. 2. A autonomia entre a execução e seus embargos não é absoluta, já que o resultado de uma influi necessariamente no da outra. 3. Não há a possibilidade de os honorários advocatícios serem fixados de forma propriamente autônoma e independente na ação de execução e nos embargos à execução quando o proveito econômico é único e há repercussão entre as ações, sob pena de bis in idem. 4. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no artigo 940 do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pelo credor, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622). 5. Não se verifica conduta maliciosa ou desleal do exequente em razão da propositura de ação de execução amparada em título extrajudicial quando pendente de julgamento ação anulatória do negócio jurídico gerador. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, devendo o percentual não ultrapassar a margem do total de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme decidido no Tema 587 dos recursos repetitivos do STJ. Ao final, pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu, OAB/DF 25.488 (ID 58155610). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 587 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu, OAB/DF 25.488 (ID 58155610). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025